Tribunal: TJDFT
Processo: 0722765-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. IPVA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.